Tribunal: TJSP
Processo: 1014235-50.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÕES DISTINTAS CONSTANTES NO INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO COM AS RÉS E NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO GENÉRICA E INDEFINIDA DO PRAZO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÕES DISTINTAS CONSTANTES NO INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO COM AS RÉS E NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO GENÉRICA E INDEFINIDA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO PARTICULAR. INADMISSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 39, XII E DO ART. 51, III E IV, DO CDC. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AOS CONSUMIDORES. REPACTUAÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRAS APROVADA POR COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS COMPRADORES DOS IMÓVEIS NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43-A, §2o, DA LEI N. 4.591/1964 E SÚMULA 162 DESTE TRIBUNAL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA APÓS PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA ENTREGA DO BEM TRANSACIONADO. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO RELATIVO AOS JUROS DE OBRA PREJUDICADA, EM VISTA DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DISPENSADA. APURAÇÃO DO "QUANTUM" DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DAS RÉS NÃO ACOLHIDO.
1. A Justiça Estadual é competente para o conhecimento do pedido de indenização por atraso de obra, sendo indevida a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. Credora fiduciária que não é parte legítima para responder pelo atraso na entrega do imóvel.
2. Havendo cláusulas contratuais obscuras, ambíguas ou contraditórias entre si, deve ser prestigiada a interpretação mais favorável ao consumidor.
3. A prorrogação dos prazos previstos em cronograma de obras, por deliberação de comissão de representantes dos compradores de imóveis do empreendimento, não é oponível aos adquirentes que não anuíram diretamente com essa repactuação, porquanto isso lhes afeta o direito de propriedade. Inteligência do artigo 49 da Lei n.o 4.591/94.
4. Por força do artigo 43-A da Lei n. 4.591 de 1964 e da Súmula 162 deste Tribunal, é cabível a condenação das fornecedoras por lucros cessantes, quando descumprem o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, havendo a presunção de prejuízo do consumidor.
5. É ilícito o repasse de "juros de obra" após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma.
6. A apuração do valor da condenação que demanda simples cálculo aritmético dispensa a liquidação prévia. Art. 509, § 2.o, CPC.
7. O acolhimento do pedido principal importa na prejudicialidade do pedido subsidiário.